Tribunal: TJSP
Processo: 9000432-67.2019.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso ministerial – Progressão prisional concedida pelo Juízo das Execuções – Sentenciado que comprovou os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão, já tendo desfrutado de saída temporária sem abandonar a unidade prisional – Decisão que deve prevalecer – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000131147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 9000432-67.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté,
em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é agravado RODRIGO VENANCIO DELMIRO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Voto no 14274
Agravo em Execução no 9000432-67.2019.8.26.0625
Comarca
: Taubaté
Agravante : MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado
: RODRIGO VENÂNCIO DELMIRO DOS SANTOS
Agravo em Execução Penal
Recurso ministerial

Progressão prisional concedida pelo Juízo das Execuções
Sentenciado que comprovou os requisitos objetivo e
subjetivo para a progressão, já tendo desfrutado de saída
temporária sem abandonar a unidade prisional Decisão
que deve prevalecer Recurso desprovido.
Inconformado com a decisão proferida às fls. 29/31 pela i. Juíza
de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Taubaté, por meio da qual foi deferido pedido de progressão ao
regime semiaberto formulado pelo sentenciado supramencionado,
contra ela se insurgiu o i. Promotor de Justiça oficiante à fl. 34,
arrazoando o recurso às fls. 35/40.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Argumenta o i. Promotor de Justiça, em síntese, que “o
recorrido ostenta inúmeras condenações art. 157, § 2o, I e II, por 04
vezes, na forma do art. 70, e art. 157, § 2o, I e II, por 02 vezes, na
forma do art. 70, ambas... na forma do art. 71, todos do Código Penal
e ainda, condenações pela prática de 04 crimes de furto e 01
receptação, somando um montante superior a 11 anos de pena a
cumprir, com vencimento previsto para o ano de 2029 (...). [Ressalta,
ainda, que] aos crimes perpetrados, soma-se o fato de que,
beneficiado anteriormente com a liberdade provisória
em três
ocasiões, duas no ano de 2016 e uma no ano de 2017 o recorrido foi
novamente preso em flagrante... em razão da prática de novos
crimes...” (fl. 36).
Ante tais fundamentos, requer a esta Corte seja dado
provimento ao recurso para o fim de ser reformada a r. decisão de
Primeiro Grau e determinado o retorno do agravado ao regime
fechado para realização de exame criminológico (fl. 40).
O agravo tramitou regularmente, tendo sido contra-arrazoado às
fls. 43/45. À fl. 46 superou-se a fase de reexame, com a ratificação da
decisão hostilizada.
A Egrégia Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo
provimento do recurso (fls. 64/65).
É o relatório.
O agravo não merece provimento.
RODRIGO VENÂNCIO cumpre pena carcerária com término

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
previsto para 1.4.2029, fruto de condenações pelos delitos de roubos
majorados, furtos qualificados e receptação (cf. “Folha de
Antecedentes” de fls. 47/51).
Até a ocasião da decisão judicial ora atacada, ele comprovou,
satisfatoriamente, o preenchimento dos requisitos para a progressão
ao regime semiaberto, tanto no que diz respeito ao aspecto objetivo,
como também em relação ao subjetivo, já que demonstrou bom
comportamento carcerário, sem registrar falta disciplinar no período
aquisitivo do benefício executório.
Diante dessas circunstâncias, andou bem o d. Magistrado das
Execuções ao deferir, em 11.8.2019, a progressão prisional a favor do
sentenciado ressaltando que (fls. 29/31),
“1. (...)
'2. Em que pese a respeitabilidade do parecer ministerial, entendo que o pedido merece
deferimento, independente da realização de exame criminológico, que não se mostra
imprescindível na espécie (...).
'3. Pois, bem, o sentenciado preencheu o interstício probatório no regime fechado e
vem mantendo bom comportamento carcerário, segundo informado pela Administração
Penitenciária. Preso em 31.12.2015, não consta registro de infração disciplinar em seu histórico
prisional e possui situação processual definida. Registre-se, por oportuno, que o montante da
pena, por maior que seja, não pode ser considerado como fator impeditivo para concessão de
benefícios em sede de execução penal, por absoluta ausência de previsão legal.
'4. Diante de tal quadro, não há como negar a progressão ao regime intermediário, eis
que evidenciado o mérito do postulante, que logrou comprovar a presença dos requisitos legais
necessários.
'5. Vale por fim ressaltar que a medida em epígrafe funcionará como mecanismo
facilitador de uma ressocialização positiva, sempre com a possibilidade de se acompanhar o
processo, pois embora se trate de regime prisional mais brando, ainda é bastante vigiado e
possibilita a observação da evolução do detento e seu retorno gradativo à sociedade.
'6. Ante o exposto, DEFIRO a progressão do sentenciado em questão ao regime
semiaberto de cumprimento de pena.”

Importa anotar que RODRIGO VENÂNCIO tem cumprido
positivamente as regras relativas ao regime semiaberto, pois, de
acordo com o sistema INTINFO deste Tribunal, recentemente usufruiu
de saída temporária (“Natal/2019 e Ano Novo/2020), retornando

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
regularmente ao presídio para prosseguir no cumprimento de sua
pena, sem incorrer em infração disciplinar ou nova prática delitiva.
Ante tal panorama, não se vislumbra justa causa, ao menos por
ora, para cassar a r. decisão ora combatida, conforme pretendido pelo
i. Representante do Ministério Público.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
OTAVIO ROCHA
Relator